Tribunal: TJDFT
Processo: 0715744-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. VALOR DECORRENTE DE MÚTUO FENERATÍCIO. PENHORABILIDADE.
1 – Conforme os artigos 586 e 587 do Código Civil, o mútuo é o empréstimo de uma coisa fungível, que incorpora ao patrimônio do mutuário no ato da tradição, momento em que passa a correr para ele os riscos, nos exatos termos da regra “res perit domino”.
2 – Ao ser disponibilizado na conta bancária da mutuária, o valor mutuado passou a lhe pertencer, podendo ser alvo de bloqueio judicial para saldar dívida de Cumprimento de Sentença em trâmite há mais de 20 anos, principalmente porque a situação não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade do artigo 833 do CPC.
3 – Constatado que o valor alvo da penhora eletrônica decorreu de mútuo feneratício, é irrelevante o fato de o bloqueio via SISBAJUD ter ocorrido sobre a mesma conta bancária utilizada para recebimento dos proventos de aposentadoria da Devedora.
Agravo de Instrumento desprovido.